Tribunal: TJSP
Processo: 1009808-97.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Alegação de sequelas na coluna - Ausência do liame ocupacional - A trabalhadora não faz jus à indenização acidentária.

Conversão do julgamento em diligência – Diligência desnecessária – Prova emprestada da Justiça do Trabalho – Não admitida.

Recurso da autora, desprovido - Sentença de improcedência mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009808-
97.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante EDILSA MARIA DE
SOUZA VENTURINO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009808-97.2019.8.26.0114 -Voto no 19295
2
VOTO (D) No 19295
APELAÇÃO No 1009808-97.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: EDILSA MARIA DE SOUZA VENTURINO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S..
JUIZ: DR. RENATO SIQUEIRA DE PRETTO
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO
- Alegação de sequelas na coluna - Ausência do liame
ocupacional - A trabalhadora não faz jus à indenização
acidentária.
Conversão
do
julgamento
em diligência
Diligência
desnecessária Prova emprestada da Justiça do Trabalho
Não admitida.
Recurso da autora, desprovido - Sentença de improcedência
mantida.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela autora, contra a r. sentença de fls.
141/144, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária ajuizada, em
razão sequelas na coluna, decorrentes do exercício de suas funções de balconista.
Em recurso, a obreira sustentou, de forma concisa, que as atividades de
labor desempenhadas exigiam movimentos repetitivos passíveis de provocar as sequelas na
coluna, inclusive com maior esforço, comprovando-se o nexo laboral; neste contexto
criticou não ter sido realizada a vistoria no local de trabalho; pugnou pela concessão da
benesse ou a conversão do julgamento em diligência para realização da vistoria in loco
para atestar o liame ocupacional; por fim, requereu o provimento do recurso.
Processado o recurso, sem contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009808-97.2019.8.26.0114 -Voto no 19295
3
Salienta-se, não ter ocorrido irregularidade na r. sentença, pois o Julgador
não se encontra adstrito ao laudo pericial e pode estabelecer o seu raciocínio jurídico com
lastro em outras premissas; entretanto, as provas acostadas nos autos - inclusive a pericial -,
foram suficientes para a convicção necessária e o desate da contenda, encontrando-se
devidamente fundamentada com os motivos pelos quais se julgou a ação improcedente.
Aliás, o laudo pericial elaborado nestes autos se encontra dotado de
elementos esclarecedores quanto ao atual estado de saúde da obreira, não merecendo
complementação, mesmo porque bem fundamentado, prestando-se como prova técnica à
formação do livre convencimento do Juiz e deste Relator.
A autora limitou-se a questionar a credibilidade do trabalho técnico,
fazendo críticas e apontando supostas máculas, mas, não conseguiu infirmar as conclusões
do perito de confiança do Juízo.
Por consequência, desnecessária a conversão do julgamento em
diligência para realização de vistoria no local de trabalho, pois, não há nenhuma
obscuridade ou imprecisão no laudo pericial que justifique a realização de novas provas
técnicas, pelo contrário, todos os pontos foram bem analisados e ponderados pelo acólito
do Juízo.
Além disso, completamente inútil a vistoria in loco para o correto desate
da contenda e a apreciação do apelo, pois o laudo pericial, concluiu que as sequelas
colunares não tem relação ou agravamento com o trabalho desempenhado, mas, de ordem
degenerativa, de modo que não se configurou o binômio incapacidade/nexo laboral.
Por outro lado, frisa-se ser inócuo e extemporâneo para se alterar a
solução do julgado, o laudo oriundo da Justiça do Trabalho, acostado pela autora, sequer
servindo como prova emprestada, pois elaborado sem a participação da autarquia, de modo
que o trabalho técnico realizado nesta demanda jamais ficaria subordinado a ele.
Na verdade, a prova técnica para o sucesso ou não desta demanda deve
ser realizada neste próprio feito, com lastro no princípio do contraditório, envolvendo os
litigantes, e destinada a apurar os fatos constitutivos do direito da parte autora, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009808-97.2019.8.26.0114 -Voto no 19295
4
enfoque da legislação acidentária.
Arrematando-se, não há como se reconhecer alguma irregularidade
processual, tampouco determinar a realização de novas diligências, motivo pelo qual,
afasto as arguições da autora.
No mais, em que pesem as ponderações expendidas pela apelante, o seu
recurso não merece guarida, pois, de acordo com o laudo médico judicial ultimado nos
autos - fls. 98/122, elaborado, sem vícios ou contradições, a obreira apresenta sequelas na
coluna, mas não foi comprovado o nexo laboral.
Inclusive, o perito foi incisivo às fls. 111 e 115:
“...autora é portadora de doença degenerativa de coluna
vertebral...
(...)
... Com os elementos técnicos disponíveis permitem a perícia
concluir por:
Não evidenciado nexo causal da doença da coluna vertebral (...)
com o acidente descrito na inicial: atividades ocupacionais como
balconista em padaria...”.
Em resposta aos quesitos 'C' e 'D' às fls. 118, o perito afirmou:
“...c)Causa provável da(s) doenças/moléstia(s)/incapacidade.
Etiologia degenerativa.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido?
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
Não evidenciado.
Importante frisar que o laudo pericial deve ser analisado em conjunto
com as demais provas acarreadas aos autos.
Em suma, para que a segurada pudesse fazer jus ao benefício acidentário,
não bastaria a existência de uma patologia, sendo indispensável, que fosse decorrente do
exercício laboral e causasse uma incapacidade para o trabalho, o que não ocorre.
No mais, as moléstias diagnosticadas são passíveis de tratamento e tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009808-97.2019.8.26.0114 -Voto no 19295
5
caráter transitório, mas não são impeditivas ou restritivas ao exercício do labor.
Ressalte-se, que o nexo laboral não ficou configurado e, na hipótese dos
autos, não deve ser presumido: “Não se admite a presunção da existência de nexo causal.
Este deve ser real, comprovado” (cf. Apelação sem revisão no 542.953-5/0, relator o
eminente Desembargador Antônio Moliterno).
Observa-se, que o ônus da prova é da suplicante, diante dos termos do
artigo 373, I, do CPC, cabendo, a obreira, a demonstração dos fatos constitutivos do seu
direito, o que, não se sucedeu, de modo correto, nestes autos, sendo inviável a concessão
do benefício pleiteado, pois não há comprovação do nexo laboral, motivo pelo qual o
decreto de improcedência da ação é irretocável.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator